Tribunal: STJ
Processo: 0801497-03.2023.8.12.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2231545 - MS(2025/0328887-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ÁGUAS GUARIROBA S/A
ADVOGADOS
: TAINA SANTOS PEREIRA DIAS - MS015133
MARCO ANTÔNIO DACORSO - MS014777
AGRAVADO
: EDIFICIO MACHADO DE ASSIS
ADVOGADOS
: RODRIGO KARPAT - SP211136
BRENO DE OLIVEIRA RODRIGUES - MS011262
RODRIGO KARPAT - MS024458
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE TARIFA
FIXA PELA CONCESSIONÁRIA. VIOLAÇÃO DO DO CPC.

ARGUMENTAÇÃO
GENÉRICA.
ART.
1.022
INTERPRETAÇÃO DE NORMATIVO
SÚMULA N. 284/STF.
LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação
de ofensa ao
do
se faz de forma genérica, sem a
art. 1.022
CPC/2015
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284/STF.
3. É inviável, em sede de recurso especial, o exame de legislação local,
ante o óbice da Súmula n. 280 do STF.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54867158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:45:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 491f56b9-2673-4b66-b8ba-4eecc891c43b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54867158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:45:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 491f56b9-2673-4b66-b8ba-4eecc891c43b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2231545 - MS(2025/0328887-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ÁGUAS GUARIROBA S/A
ADVOGADOS
: TAINA SANTOS PEREIRA DIAS - MS015133
MARCO ANTÔNIO DACORSO - MS014777
AGRAVADO
: EDIFICIO MACHADO DE ASSIS
ADVOGADOS
: RODRIGO KARPAT - SP211136
BRENO DE OLIVEIRA RODRIGUES - MS011262
RODRIGO KARPAT - MS024458
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE TARIFA
FIXA PELA CONCESSIONÁRIA. VIOLAÇÃO DO DO CPC.

ARGUMENTAÇÃO
GENÉRICA.
ART.
1.022
INTERPRETAÇÃO DE NORMATIVO
SÚMULA N. 284/STF.
LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação
de ofensa ao
do
se faz de forma genérica, sem a
art. 1.022
CPC/2015
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284/STF.
3. É inviável, em sede de recurso especial, o exame de legislação local,
ante o óbice da Súmula n. 280 do STF.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54233387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:01
Código de Controle do Documento: 9318723d-4a7a-4a23-ac5b-d58f386bd8d2

O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim
(Relator):
ementada (fl. 1.023):
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
DO
DO
CPC.
ART.
1.022
ARGUMENTAÇÃO
GENÉRICA.
SÚMULA
N.
284/STF.
INTERPRETAÇÃO
DE
NORMATIVO
LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE SÚMULA N. 280/STF.
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 5 E 7 DO STJ. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
A parte agravante busca a reconsideração da decisão monocrática,
apontando, para tanto, que: (a) é inaplicável a Súmula n. 284, do
Supremo Tribunal Federal, porquanto a concessionária agravante
apontou violação do acórdão recorrido aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022,
do CPC; (b) a decisão merece nova análise, porquanto não se mostra
aplicável ao caso o verbete n. 280, da Súmula do Supremo Tribunal
Federal; (c) é inaplicável ao caso as Súmulas 5 e 7 do STJ, uma vez
que, para a apreciação da ofensa ao
o, da
não se faz
art. 9
Lei n. 8.987/95,
necessária a análise do conteúdo das cláusulas do contrato de concessão
e de seu 7o aditivo modificativo, que instituiu contratualmente a tarifa
fixa, tampouco do Decreto Municipal n.
que, por seu turno,
14.142/2020
regulamentou os serviços públicos de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário em Campo Grande, e, muito menos, do Decreto
Municipal n.
que definiu o reequilíbrio econômico-
13.738/18,
financeiro do contrato de concessão, em razão da alteração da política
tarifária.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
(Relator):
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
Documento eletrônico VDA54233387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:01
Código de Controle do Documento: 9318723d-4a7a-4a23-ac5b-d58f386bd8d2

devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
O presente recurso não merece prosperar, tendo em vista que dos
argumentos apresentados no agravo interno não se vislumbram razões
para reformar a decisão agravada.
Na origem, cinge a controvérsia sobre a legalidade - ou não - da
cobrança de valor estipulado a título de "tarifa fixa", durante o período
em que vigorou o Decreto Municipal de n.
e a sua posterior
13.738/2018
modificação pelo Decreto Municipal de n. 14.142/2020.
Dito isso, ao contrário do alegado, verifica-se que em suas razões
recursais a recorrente se limitou a afirmar que "caso esta Corte entenda
não ter havido prequestionamento dos dispositivos violados pelo
Tribunal a quo" (fl. 955), deveria esta Corte Superior acolher alegada
afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC, sem, contudo, demonstrar e
particularizar qual questão de direito não foi abordada no acórdão
proferido em sede de embargos de declaração e a sua efetiva relevância
para fins de novo julgamento pela Corte de origem. Incide à hipótese a
Nesse sentido, confira:
Rel.
Súmula n. 284/STF.
REsp 1.728.921/SC,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
AgInt
24/10/2018;
no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp 1.134.984/MG,
Turma, DJe 06/03/2018.
Por outro lado, no mérito, o Tribunal de origem negou provimento à
apelação relativa à cobrança da tarifa do serviço de
com
água/esgoto
respaldo em disposição de lei local (Decreto Municipal n.
e
13.738/2018
Decreto Municipal n.
), não passível de exame por esta
14.142/2020
Corte (Súmula 280 do STF), sendo certo, ainda, que a pretensão recursal
contra acórdão que julgar válida lei local contestada em face de lei
federal é de índole constitucional, própria de recurso extraordinário (art.
102, III, 'd', da Constituição Federal).
A propósito, confiram:
Documento eletrônico VDA54233387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:01
Código de Controle do Documento: 9318723d-4a7a-4a23-ac5b-d58f386bd8d2

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
COMPETÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM LEI LOCAL. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DO ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO STJ.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
[...]
III - No caso, verifica-se que a análise da principal tese do recorrente –
validade da Lei Estadual n.
em face das Lei Complementar
6.560/2014
Federal n.
e Lei Federal n.
– não pode ser enfrentada
101/2000
9.504/97
por esta Corte Superior, pois é matéria de competência do Supremo
Tribunal Federal, nos termos do
III, "d", da Constituição
art. 102,
Federal. Neste sentido: AgRg no
Rel. Ministra
REsp 1456225/RJ,
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
17/9/2015,
28/9/2015.
IV - Além disso, o Tribunal a quo, para decidir a controvérsia,
interpretou legislação local, quais sejam, as Lei Estaduais 6.560/2014,
6.790, 6.856 e
e o Decreto
o que implica a
8.856/2016
15.863/2014,
inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do
Enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a
direito local não cabe recurso extraordinário". Nesse mesmo sentido:
AgInt no
Rel. Ministro HUMBERTO
AREsp n. 2.136.760/MT,
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe de
6/3/2023,
AgInt no
Rel. Ministro MAURO
13/3/2023;
AREsp 1304409/DF,
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
31/08/2020,
04/09/2020.
[...]
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.125.198/PI,
Segunda Turma, DJe de 21.08.2024).
Nesse mesmo sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 2.139.382/SP,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 28/10/2024;
AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 1.933.262/GO,
Primeira Turma, DJe de
AgInt no
16/10/2024;
REsp n. 2.106.984/AL,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
relator
8/4/2024,
11/4/2024;
AREsp n. 2.180.965/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023,
DJe de 4/4/2023.
Assim, a despeito dos argumentos empreendido pelo agravante,
mantem-se a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA54233387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:01
Código de Controle do Documento: 9318723d-4a7a-4a23-ac5b-d58f386bd8d2

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54233387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:01
Código de Controle do Documento: 9318723d-4a7a-4a23-ac5b-d58f386bd8d2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.231.545 / MS
Número Registro: 2025/0328887-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08014970320238120001
0801497032023812000150001
8014970320238120001
801497032023812000150001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ÁGUAS GUARIROBA S/A
ADVOGADOS
: TAINA SANTOS PEREIRA DIAS - MS015133
MARCO ANTÔNIO DACORSO - MS014777
RECORRIDO
: EDIFICIO MACHADO DE ASSIS
ADVOGADOS
: RODRIGO KARPAT - SP211136
BRENO DE OLIVEIRA RODRIGUES - MS011262
RODRIGO KARPAT - MS024458
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ÁGUA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ÁGUAS GUARIROBA S/A
ADVOGADOS : TAINA SANTOS PEREIRA DIAS - MS015133
MARCO ANTÔNIO DACORSO - MS014777
AGRAVADO
: EDIFICIO MACHADO DE ASSIS
ADVOGADOS : RODRIGO KARPAT - SP211136
Documento eletrônico VDA54842951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:31
Código de Controle do Documento: f2362699-ec10-49da-ae9a-f796bfefea2c

BRENO DE OLIVEIRA RODRIGUES - MS011262
RODRIGO KARPAT - MS024458
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:31
Código de Controle do Documento: f2362699-ec10-49da-ae9a-f796bfefea2c